Tribunal: TJMT
Processo: 1019075-54.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019075-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compensação, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO - CPF: 900.389.081-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 08.852.587/0002-50 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA - CPF: 333.089.349-49 (TERCEIRO INTERESSADO), OSCAR NUNES DA SILVA - CPF: 151.426.809-44 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO LUNA FALQUETO - CPF: 033.305.261-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO), AMARILDO APARECIDO DA LUZ - CPF: 650.585.001-59 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELA VIA ELEITA – AVALIAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE ERRO OU DOLO DO AVALIADOR – HOMOLOGAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I – A exceção de pré-executividade constitui meio excepcional de defesa do executado, cabível apenas para alegação de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e comprováveis de plano, sem necessidade de dilação probatória.

II – A compensação de créditos prevista no art. 368 do Código Civil pressupõe dívidas líquidas, certas e exigíveis entre as mesmas partes, o que demanda apuração fática e documental incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

III – A simples alegação de titularidade de ações do extinto Banco do Estado de Santa Catarina – BESC não confere ao agravante crédito líquido e exigível perante o Banco do Brasil S.A., incorporador, inexistindo demonstração de direito compensável.

IV – Correta a homologação da avaliação judicial, porquanto o laudo oficial goza de presunção de veracidade e não foi infirmado por elementos concretos de erro ou dolo, nos termos do art. 873 do CPC.

V – Decisão agravada mantida.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AMARILDO APARECIDO DA LUZ contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0001870-17.2016.8.11.0009, proposta pelo BANCO DO BRASIL S.A., que rejeitou exceção de pré-executividade oposta pelo ora agravante e homologou avaliação judicial de imóvel, determinando a designação de hasta pública.

Alega o agravante que apresentou exceção de pré-executividade alegando matéria de ordem pública fundada no instituto da compensação (art. 368 do Código Civil), sob o argumento de que é credor do agravado em razão da posse de ações preferenciais do extinto Banco BESC, incorporado pelo Banco do Brasil S.A. Conforme sustentado, seria detentor de 6.703 ações preferenciais, representadas pelo Título Múltiplo n. 034.508, emitidas em 23/10/1980, com valor atualizado de R$ 6.114.945,81, valor superior ao crédito exequendo (R$ 5.345.721,35).

Sustenta o agravante que a compensação é matéria de ordem pública e pode ser alegada em qualquer fase do processo, desde que demonstrada documentalmente, como ocorre no caso. Argumenta ainda que a incorporação do BESC ao Banco do Brasil implica sucessão nos direitos e obrigações, nos termos do art. 227 da Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/76), de modo que os valores das ações por ele detidas poderiam ser compensados com o crédito executado, promovendo a extinção da obrigação.

Para reforçar sua tese, transcreve precedentes do TJPR, TJMG, STJ e TJSP que reconhecem a possibilidade de compensação em sede de exceção de pré-executividade, desde que a matéria seja comprovada de plano.

Requer o agravante a concessão de efeito suspensivo ao recurso para impedir a designação de hasta pública do bem penhorado, sob o fundamento de presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Sustenta que, ante a plausibilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e o perigo da irreversibilidade da alienação do imóvel (periculum in mora), seria cabível a medida, ressaltando que a execução se tornaria desnecessária diante da compensação.

Em suas palavras, “a decisão monocrática necessita de atribuição do denominado efeito suspensivo a fim de paralisar seus efeitos, haja vista o fato de que existe real e claro atendimento aos requisitos constantes no art. 300 do CPC”.

Em contrarrazões (id. 192563970), o agravado BANCO DO BRASIL S.A. sustentou, preliminarmente, o descabimento da exceção de pré-executividade para discussão de matéria que exige dilação probatória. No mérito, aduz que não há qualquer relação jurídica entre as ações preferenciais do extinto BESC e o crédito exequendo, inexistindo identidade de partes e liquidez necessária à compensação. Reforça que o agravante não apresentou prova cabal de titularidade, valor e exigibilidade do crédito que pretende compensar, razão pela qual o pedido é manifestamente improcedente. Requer, ao final, o desprovimento do recurso, com condenação em honorários recursais.

A liminar foi indeferida. (id. 294172855)

Contrarrazões. (id. 296975882)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AMARILDO APARECIDO DA LUZ contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0001870-17.2016.8.11.0009, proposta pelo BANCO DO BRASIL S.A., que rejeitou exceção de pré-executividade oposta pelo ora agravante e homologou avaliação judicial de imóvel, determinando a designação de hasta pública.

Sustenta o agravante, em síntese, que seria cabível a alegação de compensação (art. 368 do Código Civil) como matéria de ordem pública, porquanto seria credor do agravado em virtude da detenção de ações emitidas pelo extinto Banco do Estado de Santa Catarina (BESC), posteriormente incorporado pelo Banco do Brasil S.A., o que ensejaria a extinção da obrigação executada.

Todavia, razão não assiste ao agravante.

Conforme se observa da decisão agravada, o juízo de primeiro grau corretamente assentou que a alegada compensação não se enquadra entre as matérias de ordem pública cognoscíveis de plano, tampouco prescinde de dilação probatória, circunstância que inviabiliza sua apreciação pela via estreita da exceção de pré-executividade.

De fato, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a exceção de pré-executividade somente é admissível para o exame de questões de ordem pública, relativas aos pressupostos processuais, condições da ação ou matérias que possam ser conhecidas de ofício, desde que comprovadas de plano, sem necessidade de produção probatória.

No caso, a tese de compensação fundada em suposta titularidade de ações de instituição incorporada carece de demonstração imediata de liquidez, certeza e exigibilidade, requisitos indispensáveis à compensação legal (art. 368 do CC) demandando, portanto, dilação probatória incompatível com o rito da exceção de pré-executividade.

Aliás, mesmo que se admitisse o exame da matéria em sede de embargos à execução, o reconhecimento de eventual crédito decorrente de ações de sociedade anônima extinta ou incorporada exigiria comprovação técnica e documental específica, sujeita a apuração contábil e societária, o que reforça a inviabilidade da via eleita.

Ademais, não há qualquer demonstração de que o alegado crédito seja líquido, certo e exigível, tampouco de que o Banco do Brasil tenha sucedido o extinto BESC em obrigações dessa natureza perante acionistas individuais. O simples fato da incorporação não implica transferência automática de eventual passivo decorrente de participação acionária, a qual, por sua natureza, representa direito patrimonial autônomo e dependente das condições estatutárias e de mercado, não se confundindo com obrigação exigível para fins de compensação.

A decisão agravada, portanto, não merece reparo.

De igual modo, correta a homologação da avaliação judicial realizada, uma vez que o agravante não apresentou prova concreta capaz de infirmar o laudo elaborado pelo oficial de justiça avaliador, dotado de fé pública, limitando-se a insurgências genéricas quanto ao valor atribuído ao imóvel.

O art. 873 do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que nova avaliação somente será determinada quando houver erro ou dolo do avaliador, fundada dúvida sobre o valor atribuído, ou superveniência de majoração ou diminuição substancial do bem, o que não se verificou nos autos.

Portanto, ausentes elementos que justifiquem a reforma da decisão, deve ela ser mantida em sua integralidade.

Em que pese o esforço argumentativo do agravante, o recurso não logra demonstrar probabilidade do direito invocado, tampouco risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação, não se configurando os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de efeito suspensivo ou tutela de urgência.

Assim, conclui-se que a decisão impugnada encontra-se em estrita conformidade com a legislação processual e a jurisprudência dominante, impondo-se sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e homologou a avaliação judicial do bem penhorado, determinando o prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025